Tribunal: TJMT
Processo: 1009042-39.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009042-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), NATANAEL CASAVECHIA - CPF: 419.757.581-53 (AGRAVANTE), PROMOTORIA AMSTERDAN AQUISIÇÃO DE DIREITOS CRIDITORIOS LTDA (AGRAVADO), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (AGRAVADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0009-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO RAMOS - CPF: 483.991.919-49 (AGRAVANTE), ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS - CPF: 644.998.129-68 (AGRAVANTE), ALCEU DOS SANTOS FRANCO - CPF: 355.249.280-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA FRANCO CASAVECHIA - CPF: 443.141.830-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDITE MARIA PICCINI GELLER - CPF: 980.249.659-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NERI GELLER - CPF: 411.903.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

DÚVIDA QUANTO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES – REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL PARA AFERIÇÃO DO VALOR EXATO
A SER RESTITUÍDO – NECESSIDADE -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo discrepância quanto ao valor a ser pago, os autos
devem
ser encaminhados à contadoria judicial a fim de que o montante devido seja apurado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão
da

Vara
Única da Comarca de Claúdia que, em Execução de Título Extrajudicial
n.

0000264-13.2009.8.11.0101
, rejeitou o argumento de excesso de execução.

Os agravantes alegam que em 3-10-2022 a agravada apresentou o débito atualizado de R$ 4.749.120,43.

Dizem que, decorridos nove meses, em 11-7-2023 anexou nova planilha com o valor de R$ 11.654.017,27, ou seja, um aumento de 245% em curto espaço de tempo.

Afirmam que solicitou uma perícia contábil que chegou ao montante de R$ 5.617.481,69 que, acrescentado à condenação por suposta litigância de má-fé totalizam R$5.770.685,73.

Subsidiariamente, pede que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial.

Antecipação de tutela recursal indeferida (ID.209401671).

Na Contra
minuta
(ID.212732198), a agravada sustenta que
quando
propôs a Ação juntou com a inicial contratos diversos
do pretendido.

Aduz que
“
apenas em fevereiro de 2012 a parte percebeu o erro, emendando a inicial e juntando as cédulas de créditos rurais que devidamente embasam a presente ação, ajustando o valor da causa e, o posteriormente, recolhendo as custas devidas (fls. 190 e seguintes dos autos físicos). Inclusive, tal situação foi reconhecida pelo juízo a quo no despacho de ID. 106072418”.

Sustenta que
“os títulos que embasam a presente ação são a Cédula de Crédito Rural nº 2003013015/001, aprovada em 26/11/2003, tendo seu primeiro aditamento emitido em 28/11/2003 e o segundo em 30/09/2006; e a Cédula de Produto Rural de nº 2003013083/001, aprovada em 24/11/2003, sendo o primeiro aditamento emitido em 28/11/2003 e o segundo em 30/09/2006”.

Argui que
a memória de cálculo juntada em 3-10-2022 foi
elaborada
com base nos títulos equivocados
.

Afirma que em 11-07-2023 colacionou
planilha atualizada, sanando o
equívoco
.

Ressalta que
“
a inicial distribuída, foi fundamenta em títulos equivocados e diversos, regularizando-se com a Emenda, devidamente deferida pelo juízo de origem. Em seguida, quando determinada a atualização de valores, os cálculos, em novo equívoco, foram confeccionados com os títulos indevidos alvos da emenda. Dessa forma, para que a execução tivesse seu rumo correto, foi apresentado os cálculos, com base nos títulos corretos, que indicaram o valor total de R$ 11.654.017,27 (onze milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil e dezessete reais e vinte e sete centavos)”.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra
a decisão

que rejeitou a impugnação ao excesso de execução, proferid
a
nos seguintes termos:

(...)

1. Acolho a justificativa apresentada pela parte exequente ao ID 140919897 – 08.02.2024, no que concerne ao cálculo juntado ao ID 122988416 – 11.07.2023. Isso porque o cálculo de ID 96756879 – 03.10.2022 levou em consideração o título juntado à inicial. Mas, conforme salientado pela requerente, houve emenda à inicial e alteração do título cobrado, emenda esta aceita pelo juízo, sendo matéria já pacificada nas várias decisões proferidas neste feito.

A emenda à inicial foi requerida em 05.12.2012, e o valor base das parcelas encontram-se juntadas nas seguintes páginas: Contrato de n° 2003013015/001, ID 69736903 – pág. 02 e Contrato de n° 2003013083/001, mesmo ID, pág. 23. O cálculo de ID 122988416 – 11.07.2023 traz como base as mesmas parcelas ali indicadas, sendo, portanto, o cálculo correto.

Desta forma, entendo como necessária a exclusão do cálculo errado de ID 96756879 – 03.10.2022, já que ele, aliada à manifestação da parte requerida, induziu este juízo a erro. A sua exclusão justifica-se para evitar a apresentação de pedidos meramente protelatórios.

Feitas tais considerações, passo a analisar a impugnação apresentada ao ID 126569346 – 19.08.2023.

Embora a parte executada sustente em sua petição a grande diferença nos cálculos juntados pela parte exequente, o que leva, em primeiro momento, a entender que a sua impugnação se limita ao valor base, verifico do parecer por ele juntado que o perito partiu, em sua análise, do valor correto cobrado nos autos, conforme emenda à inicial – R$798.944,61 (setecentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos). Portanto, o valor base é o mesmo para ambas as partes, sendo matéria incontroversa.

Sustenta o perito que, com o ajuizamento da ação, a dívida não pode mais ser corrigida nos parâmetros convencionados, mas sim pelo índice adotado para atualização de débitos judiciais, ou seja, a atualização monetária pelo índice INPC acrescido de juros moratórios a base de 1% ao mês. Mas, juntou entendimento para justificar as alegações de 2001 e 2013, estando obsoletos.

Contudo, não assiste razão a parte nesse ponto.
(...)
Desta forma, em sendo essa a única irregularidade apontada no laudo pericial para chegar ao valor que entende devido, tenho que é o caso de não acolher a impugnação ao cálculo apresentada, já que a atualização mediante os encargos contratuais está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.Assim, INDEFIRO a impugnação ao cumprimento de sentença
”.

O agravado ingressou
em 10-3-2009 com Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
0000264-13.2009.8.11.0101
em desfavor dos agravantes
objetivando
o recebimento
de R$413.654,11 referentes à
s
Cédula
s
de
Créditos Rurais
n. 2003.01301-5, 2003.001308-3, 2003
.01308-3, 2003.01301-5
(ID.69736902
– pág.13 – 1ª instância
)
.

Em
5-2-2012 emendou a inicial
“juntando aos autos as cédulas de crédito nº 2003013015 e
nº 2003013083, com o fim de adequar o feito ao seu objeto, ou seja,
os títulos executivos que a instruem
”

(ID.69736902 – pág.224 – 1ª instância)

e foi recebida pelo juízo em 9-5-2014 (ID.
69736903 – pág.71 – 1ª instância).

Em 3-10-
2022
colacionou
cálculo atualizado e indicou
R$4.749.120,43
como
valor principal da dívida
(ID.
96756879 – 1ª instância)
.

Contudo, e
m
8-2-2024
o agravado pugnou pela juntada
de planilha atualizada
de débitos, a qual
apontou o montante de
R$13.165.705,
99

e
apontou
que houve mero
erro material na juntada do documento
anterior
(ID.140919897 – 1ª instância)
.

Os
agravante
s
defende
m
o abuso na Execução. Anex
aram
planilhas demonstrando o valor que entende
m
devido e apontando o equívoco da agravada
.

Diante da discrepância no valor, é razoável o acolhimento do pedido subsidiário d
os
agravante
s
e o envio do feito à Contadoria
para a necessária apuração
.

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS – NECESSÁRIAREMESSAÀ CONTADORIA PARA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PREJUDICADA - RECURSO PROVIDO.

Se há disparidade entre os cálculos apresentados por cada uma das partes, recomenda-se aremessados autos aoContadordo Juízo a fim de elucidar eventuais divergências entre as memórias de cálculo apresentadas pelas partes com o suprimento da controvérsia, orientado pelo julgado em liquidação.

(N.U 1000827-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020,
publicado
no DJE 19/06/2020)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DÚVIDA QUANTO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES – REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL PARA AFERIÇÃO DO VALOR EXATO A SER RESTITUÍDO – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo discrepância quanto ao valor a ser pago, os autos devem ser encaminhados à contadoria judicial a fim de que o montante devido seja apurado.

(N.U 1001509-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023,
publicado
no DJE 20/04/2023)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que o feito seja remetido à Contadoria Judicial a fim de apurar o valor devido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024